Tribunal: TJMT
Processo: 1005171-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005171-40.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[C. G. S. M. - CPF: 062.261.931-40 (VÍTIMA), LOURIVAL JOSE LOURENCO JUNIOR - CPF: 059.992.951-06 (VÍTIMA), LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA - CPF: 057.305.881-43 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. IV, DO CP E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– VERSÕES CONFLITANTES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
,

uma vez que o exame exauriente
das peculiaridades fáticas e
das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

2. Incabível a absolvição do crime conexo de corrupção de menor quando subsistem
prova da materialidade e indícios mínimos de autoria, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri Popular.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.o 0004223-08.2017.8.11.0005 - Cód. 122216, que o

pronunciou

como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 121, §2.o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
e
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 35883993, o recorrente pretende a
impronúncia
, ao argumento de que as provas produzidas em juízo são insuficientes para demonstrar qualquer envolvimento no crime doloso contra a vida e respaldar o seu encaminhamento ao Júri Popular, a comportar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
; ao que agrega o pedido subsidiário de
afastamento do crime conexo
, igualmente por ausência de indícios de autoria.

Em contrarrazões vistas no ID 35883995 ao ID 35883998, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e pugna pelo não provimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 35884453.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID

38700011, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia
27 de julho de 2017
, por volta da 00h00, na residência situada na Rua Paraná, quadra 10, lote 24, bairro Jardim Alvorada, Comarca de Diamantino/MT, o ora recorrente
LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA, vulgo “Bicha”
, com a
cooperação do adolescente

Carlos Gabriel Siqueira Machado
, agindo por motivo fútil, com dissimulação e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou ceifar a vida
de
Lourival José Lourenço Júnior
, desferindo inúmeros golpes de arma branca em desfavor deste, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a narrativa realizada pelo i.
Parquet
, na mencionada data, o recorrente e o inimputável se dirigiram à residência do ofendido dissimulando a intenção de travarem uma conversa amistosa, contudo, obtiveram como resposta que voltassem ao local posteriormente. Sendo assim, conforme o combinado, a dupla retornou ao imóvel e angariou a permissão da vítima para que o adentrasse, momento em que lhe solicitaram o empréstimo de facas a fim de
“furar um nóia”
(sic).

Nesse contexto, a vítima cedeu os itens e, ato contínuo, se abaixou para tomar posse do seu aparelho telefônico, instante em que o ora insurgente e o inimputável iniciaram o ataque, desferindo múltiplos golpes de faca na região dos braços, nas costas, no tórax e no pescoço, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de ID 35870990, evidenciando, outrossim, que não persistiram na conduta porque acreditaram no óbito do desafeto.

Ocorre que, consoante a preambular acusatória, o ofendido apenas simulou a morte e, após a evasão da dupla, solicitou socorro à sua vizinha, sendo encaminhado à unidade de saúde para os procedimentos necessários à preservação de sua vida, de sorte que a conduta ilícita não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Ainda de acordo com a narrativa do órgão acusatório, o delito foi perpetrado por
motivo fútil
,
“em razão de uma contenda havida no ano anterior entre o menor Carlos e a vítima”
(sic), com
dissimulação,

“
visto que o denunciado e o adolescente iludiram a vítima, argumentando que desejavam conversar com ela, quando já possuíam a intenção criminosa
”
(sic), e mediante o
emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima
,
“em razão da superioridade de agressores, o que possibilitou a efetivação de mais de vinte golpes de faca contra o ofendido”
(sic).

Somado ao
animus necandi
do ora insurgente, o Ministério Público imputou-lhe também a conduta de corromper o adolescente
Carlos Gabriel Siqueira Machado
a praticar consigo o ato ilícito, quando o menor possuía apenas 14 anos de idade.

Diante disso,
LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA
, vulgo ‘Bicha’,
foi
denunciado

nas sanções do art. 121, §2.o, incisos II (motivo fútil e dissimulação) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art.14, inciso II, ambos do Código Penal; e do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo
a peça inicial parcialmente admitida pelo MM. Juiz togado
, a fim de tão-somente
excluir
a incidência das qualificadoras do motivo fútil e da dissimulação, nos moldes requestados pelo órgão acusatório ao tempo da apresentação das alegações finais.

Nesse contexto, a i. Defesa exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da pretendida impronúncia:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
– sublinhei.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou participação
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente
depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios
suficientes
de autoria em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela impronúncia do acusado
não faz jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
está comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência (ID 35870954); do prontuário de atendimento médico (ID 35870956); do laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID 35870990), e do relatório policial (ID 35873992).

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o
possível
envolvimento de
LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA
, vulgo ‘Bicha’, no episódio ilícito e a respaldar o seu pronunciamento ao crivo do Júri Popular, pois, a despeito de ter permanecido em silêncio na
seara extrajudicial
e, em juízo, negado por duas distintas ocasiões o cometimento do ato ilícito, com o destaque de que, na data do fato, se encontrava na sua residência na companhia da esposa e da cunhada, saindo exclusivamente para ir até o imóvel pertencente à sua sogra, tal narrativa não ressai uníssona e incontroversa nos autos (ID 35873988 e Relatório de Mídias de ID 35884056 - Pág. 4).

Isso pois, ainda na
fase inquisitiva
o adolescente
Carlos Gabriel Siqueira Machado
desacreditou tal versão, asseverando que se conduziu até a residência do ofendido
na companhia do ora recorrente
, embora tenha tentado afastar deste a prática de qualquer ato executório, bem assim o prévio conhecimento do intento criminoso que a si atribuiu exclusivamente, consoante se depreende do trecho a seguir colacionado,
in verbis
:

“
(...)
Que afirma que no dia que Lourival foi esfaqueado o declarante chegou na residência dele e LUIZ FELIPE BICHA; que o declarante foi ao local com a intenção de esfaquear Lourival; Que afirma que Felipe não sabia da intenção do declarante; (...) Que nega que Felipe tenha esfaqueado Lourival e que saiu correndo e não se recorda quantas facadas deu em Lourival
” (Excerto extraído do depoimento de ID 35873976).

Malgrado o inimputável tenha alterado tal descrição ao ser inquirido durante a audiência de instrução, salientando que o indivíduo que se encontrava na sua companhia ao tempo do fato era conhecido como “
Neguinho da Rua
”, residente em Cáceres/MT e que, aliás, estava falecido e não poderia confirmar a narrativa, é certo que se trata de mais uma variante acerca do fato ilícito, a qual, por ora, não tem o condão de confirmar aquela sustentada pelo réu, tampouco se sobrepor à versão apresentada pelo ofendido
Lourival José Lourenço Júnior
, que atribuiu a autoria do fato ao recorrente.

No primeiro depoimento prestado pela vítima, ela relembrou que o ataque foi perpetrado por dois agentes, sendo um deles conhecido pelo epíteto de “Bicha”, que estava acompanhado por um inimputável totalmente desconhecido (Termo de Declaração ID 35870987).

Não obstante, alguns meses após o crime doloso contra a vida, o ora recorrente foi detido pela suposta prática do crime de latrocínio e, nessa ocasião, retornou à Delegacia de Polícia e reconheceu o recorrente
LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA
pessoalmente, e diante de outras três pessoas, como sendo o responsável pelo fato ilícito em apuração, assomando, ademais, a narrativa de que se tratava do indivíduo de apelido ‘Bicha’ anteriormente mencionado, elemento probatório o qual, a propósito, se coaduna com o reconhecimento fotográfico realizado extrajudicialmente pelo menor
Carlos Gabriel Siqueira Machado
(Termos de Reconhecimento de ID 35873978 - Pág. 3 e ID 35873978).

Na fase judicial
, expediu-se carta precatória para a Comarca de Cuiabá/MT para proceder à inquirição da vítima
Lourival José Lourenço Júnior
, momento em que a autoridade judiciária contextualizou a finalidade da solenidade, obtendo-se, a partir daí, a descrição pormenorizada do deslinde do fato de forma similar àquela descrita anteriormente, notadamente no tocante à surpresa do ataque, aos inúmeros golpes de arma branca empreendidos em seu desfavor, além da sua estratégica de se fingir de morto para tentar sair da ação com vida.

Com efeito, tal como salientado pela i. Defesa, não passa despercebido que no seu depoimento em juízo o ofendido não mencionou expressamente os nomes ou os apelidos dos autores da empreitada criminosa, referindo-se à dupla infratora apenas como
“de maior”
e
“de menor”
. De todo modo, tal circunstância, por si só, não afasta os indícios mínimos de autoria atribuídos à
LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA
, em especial porque o ofendido não se retratou do reconhecimento pretérito e, do contexto global do depoimento, é possível inferir da sua narrativa quanto aos atos executórios, que estava se referindo aos agentes indicados na exordial acusatória (Relatório de Mídias de ID 35884056).

Ademais, a informante
Lucimar Pereira de Oliveira
aduziu em juízo que seu filho, ora vítima, dissera-lhe que um indivíduo de epíteto “Bicha” fora o responsável por tentar ceifar-lhe a vida (Relatório de Mídias de ID 35884056 - Pág. 4).

Destarte, ao que se vê, o acervo probatório traz múltiplas versões acerca do evento criminoso, ora evidenciando a inocência do insurgente, ora o colocando na cena do crime, embora sem a prática de atos executórios, e ora imputando-lhe de forma direta a autoria material do ilícito, incluindo a responsabilidade por dar início ao ataque, a evidenciar que, ao menos neste momento processual, não se tem uma conclusão segura e incontestável acerca da autoria delitiva, tampouco da alardeada inocência do recorrente.

E diferente do sustentado nas razões recursais, a hipótese concreta não carece de provas judiciais quanto aos indícios suficientes de autoria, ao contrário, consoante demonstrado, há elementos bastantes nos autos –
produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e devidamente discriminados no édito impugnado
– capazes de indiciar,
a priori
, o envolvimento do réu no crime doloso contra a vida.

Nesse diapasão, impositiva a conclusão pela existência de elementos mínimos capazes de especar a proposição acusatória no sentido de que o réu supostamente foi o autor ou coautor do delito doloso contra a vida apurado nestes autos, de modo que a negativa de autoria sustentada pela defesa se trata de apenas uma das versões existentes,
devendo a dúvida, portanto, ser submetida ao crivo do eg. Tribunal do Júri
, a quem compete dirimi-la.

As múltiplas versões apresentadas, a meu ver,
espessam a dúvida entre as teses sustentadas no processo pela defesa e pela acusação
e, como se sabe, nesta fase processual,
impera o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de hesitação, impõe-se
submetê-la à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
,
a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente
.

Por oportuno, registro que a qualificadora referente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
não se mostrou manifestamente improcedente, pois, na seara judicial, o ofendido
Lourival José Lourenço Júnior
relembrou o ataque de surpresa e, inicialmente, pelas costas, sendo atingindo por no mínimo trinta golpes de faca, circunstância a qual guardou arrimo no laudo pericial de ID 35870990, assim como nos depoimentos em juízo prestados por
Lucimar Pereira de Oliveira
e
Vanderluci de Oliveira
(Relatório de Mídia de ID 35884056 - Pág. 4).

Aparentemente, portanto, a
vítima foi submetida à intensa violência, a subsumir-se à hipótese de que
“
a quantidade excessiva de facadas desferidas configura o emprego de meio cruel, tendo em vista que impõe, inutilmente, maior sofrimento à vítima
”
. (TJDFT - Acórdão 1202728, 20180710039902RSE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2.a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág. 64/85) – sublinhei.

D
iante deste cenário, havendo elementos de cognição, inclusive produzidos na etapa judicial, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia, a acusação em face do recorrente, em princípio, mostra-se
admissível
,
não havendo falar em impronúncia.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

2.

Do crime conexo:

Como se sabe, à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.o, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico.

No caso concreto, a denúncia narrou o suposto cometimento do crime de corrupção de menor, por subsistirem indícios de que o adolescente
Carlos Gabriel Siqueira Machado
colaborou com a execução do crime doloso contra a vida, possuindo àquele tempo 14 anos de idade, tal como se dessume do Termo de Declaração de ID 35873976.

Nessa toada, o inimputável destacou em juízo a sua presença no imóvel do ofendido à época do fato em apreço, sendo pertinente destacar, outrossim, que a prova colhida nos autos indica que o autor do crime doloso contra a vida contou com a participação do menor para dinamizar a empreitada delitiva, a caracterizar o delito formal tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Logo, constatada a participação de adolescente no crime doloso contra a vida e em sendo nebuloso o envolvimento do recorrente
LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA
na tentativa de homicídio qualificado, recairá ao juiz natural da causa a decisão quanto ao crime conexo, revelando-se incabível aventar

a absolvição do pronunciado,
devendo todas as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair indevida e artificiosamente a sua competência constitucional.

Acerca da temática, o eg. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto
(REsp n. 952.567/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/11/2007)”.
(EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018). Destaquei.

Conserva-se
, pois, a pronúncia pelo crime conexo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.o 0004223-08.2017.8.11.0005 - Cód. 122216.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020